Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723952-63.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALESSANDRO DE OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida dela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Alega a impetrante que o paciente padece de quadro crônico e grave de asma, integrando o grupo de risco para a forma grave de contaminação para o vírus SARS-COV 2 (Covid-19). Informa, ainda, que, o paciente tem incapacidade parcial e permanente no membro inferior esquerdo. Por tais razões, sustenta que a manutenção da prisão pode acarretar sérios riscos à saúde do paciente. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em caráter de urgência. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Ambos os autuados possuem antecedentes criminais por fatos graves. O autuado Carlos Henrique possui apenas 18 (dezoito) anos e recentemente ficou internado em razão da prática de ato infracional análogo ao gravíssimo crime de homicídio qualificado. Já o autuado Alessandro responde a outras duas ações penais por tráfico. Nas outras duas ocasiões, também foi preso em flagrante. Agora, novamente é preso suspeito de estar traficando drogas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico criminal dos autuados justifica a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.” A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas a MM. Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido nos seguintes termos: No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, indicaria a necessidade da prisão, notadamente por, embora não tenha sido encontrado com quantidade de drogas expressiva, ter sido visto por policiais mantendo contatos típicos de tráfico de drogas com várias pessoas. Consta ainda que sua prisão se deu em monitoramento realizado ao redor de sua residência por denúncias apontado o constante tráfico na região. Foi registrado ainda que o Requerente responde a outras duas ações penais por tráfico, ocasiões em que também foi preso flagrante, tendo sido novamente flagrado em situação de suposta traficância, tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Acrescente-se ainda que recentemente fora condenado no processo que responde junto a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Registre-se que o fato do suspeito da infração ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Noutro giro, quanto ao seu estado de saúde, a Resolução n. 62/2020 do CNJ não determina a soltura de pessoas integrantes do grupo de risco da Covid-19, mas apenas recomenda que seja reavaliada a prisão preventiva decretada de determinados detidos, dentre eles aqueles que apresentam, por enfermidade, maior risco de morte em caso de contaminação por tal espécie de corona vírus. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Outrossim, embora haja a menção de que o Réu tenha asma, é de se salientar que o histórico de reiteração por crimes graves, não permite antever a possibilidade de revogação da prisão preventiva para a proteção da ordem pública. Não fosse suficiente, segundo consta nos autos, a despeito de sua condição médica, dos riscos de contaminação severa por Covid - 19 e da necessidade de promover cuidados maiores, como o isolamento social, amplamente divulgado pela mídia e redes sociais, o próprio Imputado optou por ter contato com diversas pessoas, aparentemente, em movimentação típica de tráfico de drogas, mostrando despreocupação com sua enfermidade e desrespeito/risco a ordem pública. Ademais, seu estado de saúde não pode ser salvo-conduto para a prática de crimes, em especial, repita-se, quando demonstrado que, solto, não buscou, inclusive, por si, resguardar-se. Enfim, como registrado pelo Ministério Público, o fato de ter o Requerente demonstrado ser acometido por quadro grave de asma não conduz a sua libertação imediata, uma vez que, no interior do presídio, é prestado atendimento médico, conforme os laudos médicos anexados pela Defesa, não sendo necessário o tratamento de sua enfermidade fora do estabelecimento prisional. Não fosse suficiente, é sabido que, nesta semana, iniciou-se o processo de vacinação dos internos do Sistema Prisional. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação da Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador